Tribunal: TJDFT
Processo: 0745106-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745106-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEYLA CAIXETA ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Queyla Caixeta Araujo Pereira contra a decisão interlocutória da 7a Vara de Fazenda Pública que indeferiu a tutela de urgência (ID no 52623396). 2. A agravante, em suma, explica que possui visão monocular e por isso entrou no serviço público nas cotas para pessoas com deficiência. Recentemente, também foi diagnosticada com deficiência motora de grau moderado, impactando na capacidade de locomoção. 3. Entretanto, o processo SEI no 0403300006483/2023-42 tratou sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, ao invés, de integral. Defende a necessidade de suspensão do tramite do processo administrativo até pronunciamento final judicial. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender o trâmite do processo administrativo. 5. A gratuidade de justiça foi indeferida. 6. Preparo (ID no 52746323 e no 52746322). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A agravante busca a suspensão do processo administrativo que trata da sua aposentadoria por invalidez, pois sinaliza que será com proventos proporcionais. 10. Não há decisão administrativa positiva ou negativa, razão pela qual o enquadramento legal pode mudar. O perigo na demora deve ser atual. O dano futuro não é fundamento para a concessão de tutela de urgência. 11. Dessa forma, "a entrega da prestação jurisdicional não pode ficar sujeita a subjetivismos e a exercícios de futurologia. O juiz julga segundo os elementos constantes nos autos" (Acórdão 104886, AGI852697, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/5/1998. Pág.: 78). 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO